Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703558-78.2021.8.07.0018 APELANTE: MYRA PARTICIPACOES, GESTAO DE ATIVOS , IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR